Tribunal: TJPA
Processo: 0837861-29.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837861-29.2019.8.14.0301

APELANTE: TELEFONICA BRASIL

APELADO: ZEMAR TURISMO EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS DE TELEFONIA EMPRESARIAL. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. COBRANÇAS INDEVIDAS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO CORPORATIVO. MULTA RESCISÓRIA POR FIDELIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DO FORNECEDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Telefônica Brasil S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Zemar Turismo EIRELI, declarou a inexistência do débito relativo a multas rescisórias contratuais, condenou a ré ao pagamento de R$ 25.237,56 a título de danos materiais, correspondentes à repetição do indébito, fixou indenização por danos morais em R$ 4.000,00 e impôs o pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. A autora alegou que mantinha três contas corporativas com a operadora Vivo, solicitou alteração de pacote de linhas telefônicas e, após a migração, teve seus planos modificados unilateralmente para modalidade mais restrita e onerosa, com cobranças indevidas reiteradas, parcialmente reconhecidas pela própria fornecedora. Em razão da persistência das irregularidades, realizou portabilidade para outra operadora, ocasião em que lhe foram cobradas multas rescisórias no valor de R$ 46.430,00.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da multa do art. 334, § 8º, do CPC pelo não comparecimento pessoal da autora à audiência de conciliação, quando representada por advogado com poderes para transigir; (ii) estabelecer se o Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação entre operadora de telefonia e pessoa jurídica contratante de plano corporativo; (iii) determinar se é válida a cobrança de multa rescisória por fidelização quando a rescisão decorre de reiterado descumprimento contratual da fornecedora; (iv) definir se são devidos danos materiais pela repetição do indébito decorrente de cobranças indevidas; e (v) estabelecer se a pessoa jurídica faz jus à indenização por danos morais em razão da reiteração de cobranças indevidas e da cobrança abusiva de multa rescisória.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 334, § 10, do CPC autoriza a representação da parte em audiência de conciliação por procurador com poderes para negociar e transigir, razão pela qual não se configura ato atentatório à dignidade da justiça quando o advogado comparece ao ato munido de poderes amplos para acordo.

4.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à pessoa jurídica quando demonstrada vulnerabilidade concreta, segundo a teoria finalista mitigada, especialmente diante da hipossuficiência técnica e informacional da pequena empresa contratante em relação à operadora de telefonia, que detém domínio sobre sistemas, contratos, gravações e cobranças.

5.

A inversão do ônus da prova é adequada quando a consumidora demonstra os fatos constitutivos de seu direito por e-mails, protocolos de atendimento e planilha de cobranças, enquanto a fornecedora deixa de impugnar especificamente os valores cobrados a maior, atraindo a presunção de veracidade do art. 341 do CPC.

6.

A cláusula de fidelização em contrato corporativo de telefonia pode ser lícita em abstrato, mas a multa rescisória é indevida quando a rescisão decorre de descumprimento contratual da própria fornecedora, que reconhece irregularidade na migração dos serviços e permite a persistência de cobranças indevidas.

7.

O art. 35, III, do CDC assegura ao consumidor o direito de rescindir o contrato, com restituição de quantia eventualmente antecipada e perdas e danos, quando o fornecedor recusa o cumprimento da oferta, apresentação ou publicidade.

8.

O fornecedor não pode se beneficiar da própria torpeza nem impor penalidade por rescisão antecipada voluntária ao consumidor que apenas reage ao inadimplemento contratual do prestador de serviço.

9.

A condenação ao pagamento de R$ 25.237,56 a título de danos materiais deve ser mantida quando o valor corresponde ao saldo líquido de cobranças indevidas apurado pela autora, após dedução de créditos já restituídos, e não há impugnação específica nem documentação contábil alternativa apresentada pela fornecedora.

10.

A restituição simples mostra-se suficiente e adequada quando o valor fixado corresponde ao saldo apurado sem duplicação, considerando o marco temporal das cobranças iniciadas em 2018 e da demanda ajuizada em 2019.

11.

Não há julgamento extra petita quando a petição inicial formula pedido expresso de danos morais e o magistrado utiliza a teoria do desvio produtivo como fundamento jurídico para fatos narrados e pedido deduzido.

12.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227 do STJ, quando há abalo à sua honra objetiva, reputação, imagem ou credibilidade no mercado.

13.

A reiteração de cobranças indevidas por meses, mesmo após reconhecimento de irregularidade pela fornecedora, somada à cobrança de multa rescisória abusiva de R$ 46.430,00, ultrapassa mero aborrecimento e compromete a capacidade operacional e a credibilidade comercial da empresa.

14.

O valor de R$ 4.000,00 por danos morais é proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, não justificando redução.

15.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação observam os limites do art. 85, § 2º, do CPC, e, diante do desprovimento do recurso, devem ser majorados em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

16.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pessoa jurídica pode ser enquadrada como consumidora quando demonstrada vulnerabilidade técnica ou informacional diante do fornecedor, nos termos da teoria finalista mitigada. 2. É indevida a multa rescisória por fidelização quando a rescisão do contrato de telefonia decorre de reiterado descumprimento contratual da operadora. 3. A ausência de impugnação específica das cobranças indevidas e a falta de apresentação de documentação contábil alternativa autorizam a manutenção da condenação à repetição do indébito. 4. A reiteração de cobranças indevidas e a imposição abusiva de multa rescisória podem gerar dano moral indenizável à pessoa jurídica quando atingem sua honra objetiva e credibilidade comercial.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
18ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
09
a 16 de junho de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
DO RECURSO E
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Preliminarmente
,
delibero
sobre o pedido, formulado pela recorrente TELEFÔNICA BRASIL S/A, de
retirada do feito da pauta de julgamento virtual
, com a consequente redesignação para sessão presencial, a fim de viabilizar sustentação oral presencial, conforme petição de ID 36831597.

Nos termos do art. 8º, inciso II, da Resolução CNJ nº 591/2024, o pedido de destaque ou retirada de pauta para julgamento presencial não possui natureza potestativa, estando sujeito à apreciação do Relator, mediante demonstração concreta da necessidade de afastamento do julgamento em ambiente virtual.

No caso dos autos, verifica-se que a requerente limitou-se a manifestar interesse na realização de sustentação oral presencial, sustentando genericamente a complexidade da demanda e a necessidade de debate acerca de preliminares e da legalidade de sua atuação regulatória, sem, contudo, demonstrar objetivamente qualquer circunstância excepcional apta a evidenciar efetivo prejuízo ao julgamento em sessão virtual.

Conforme previsto no art. 9º da Resolução CNJ nº 591/2024, bem como na regulamentação interna deste Egrégio Tribunal de Justiça, é plenamente assegurada às partes a possibilidade de realização de sustentação oral por meio eletrônico, mediante juntada prévia de arquivo audiovisual no sistema próprio, inexistindo qualquer afronta ao contraditório, à ampla defesa ou às prerrogativas da advocacia.

Ressalte-se, inclusive, que este Tribunal de Justiça do Estado do Pará disponibiliza ferramentas específicas em seu sítio eletrônico destinadas à viabilização da sustentação oral em ambiente virtual, garantindo plena participação dos patronos no julgamento eletrônico, inexistindo nulidade pelo simples fato de a parte discordar da modalidade virtual de julgamento. Eis o endereço eletrônico:

https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1258574

e
https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/docs/SistemaPJe_Como_anexar_sustentacao_oral.mp4

Cumpre observar, ademais, que o direito à sustentação oral não se confunde com pretenso direito subjetivo ao julgamento presencial. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que inexiste nulidade ou cerceamento de defesa na manutenção do julgamento em sessão virtual quando assegurada à parte a possibilidade de sustentação oral eletrônica, conforme decidido no
AgRg no AgRg no HC nº 832679/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 15/04/2024.

Acrescente-se, ainda, que a presente demanda tramita há longa data, circunstância que recomenda a observância da garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de retirada de pauta formulado pela TELEFÔNICA BRASIL S/A., mantendo-se o julgamento do feito no plenário virtual, na Sessão já designada.

Passo a relatar o feito.

RELATÓRIO

Pela relatoria anterior, recurso
conhecido
e
recebido
no duplo efeito (ID 28418373).

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedentes os pedidos formulados por ZEMAR TURISMO EIRELI, na ação ordinária c/c com pedido de antecipação de tutela.

Na origem, cuida-se de ação ajuizada por Zemar Turismo Eireli (Star Tour), em face da Telefônica Brasil S/A, relatando que mantinha três contas corporativas junto à operadora Vivo (contas nº 0279272840, 0337471561 e 0337474315), com um total de 20 linhas contratadas em planos empresariais ilimitado. A empresa autora solicitou a alteração no pacote de suas linhas telefônicas. Dias após a migração para os novos planos,

constatou que suas linhas foram alteradas unilateralmente para o produto LOCAL SmartVivo, modalidade mais restrita e mais onerosa, o que gerou cobranças indevidas por meses consecutivos.

O juízo de origem prolatou
sentença
de procedência do pedido (Id. 11819611), que declarou a inexistência do débito referente às multas rescisórias contratuais, condenou a apelante ao pagamento de R$ 25.237,56 a título de danos materiais, correspondente à repetição do indébito, arbitrou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 e, por fim, impôs à parte vencida o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor total da condenação.

Em suas
razões recursais
(Id. 11819614), a Telefônica sustenta, preliminarmente, a necessidade de aplicação de multa pelo não comparecimento da autora à audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC. No mérito, defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova, por ausência de relação de consumo, bem como a regularidade das cobranças realizadas e a impossibilidade de conservação das gravações por prazo superior a noventa dias. Sustenta, ainda, a validade da cláusula de fidelização pactuada com cliente corporativo, em conformidade com a Resolução ANATEL nº 632/2014, e afasta o cabimento da repetição em dobro por inexistência de má-fé. Nega, ademais, a ocorrência de dano moral indenizável e, alternativamente, postula a redução do valor arbitrado a título de danos morais para até R$ 3.000,00.

Contrarrazões pugnando pelo integral desprovimento do recurso e manutenção da sentença (Id. 11819617).

É o relatório.

VOTO

A apelante Telefônica pede a aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC, diante do não comparecimento da apelada à audiência de conciliação realizada em 08/10/2019.

O argumento não procede.

O próprio
§ 10, do art. 334, do CPC,
autoriza expressamente que a parte se faça representar na audiência por meio de procurador com poderes para negociar e transigir. No caso, o patrono da Zemar Turismo compareceu ao ato munido de procuração com poderes amplos para transigir e firmar acordos, conforme registrado nos autos (Id. 11819589).

A Telefônica sustenta que a Zemar Turismo, por ser pessoa jurídica que usa os serviços de telefonia como insumo de sua atividade empresarial, não seria consumidora final, afastando a incidência do CDC.

A tese não merece acolhimento.

O STJ, por meio da teoria finalista mitigada, há muito reconhece que a pessoa jurídica pode ser enquadrada como consumidora quando, embora não seja destinatária final econômica em sentido estrito, demonstra vulnerabilidade concreta frente ao fornecedor.

A hipossuficiência técnica e informacional, e não apenas econômica, é critério suficiente para a aplicação protetiva do CDC:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (...).

(STJ - AgInt no AREsp: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022)

No caso concreto, está patente a vulnerabilidade da apelada. A Zemar Turismo é pequena empresa do ramo de turismo, atividade absolutamente distinta da telefonia, não dotada de expertise técnica para controlar ou detectar irregularidades na migração de planos corporativos. A Telefônica, por sua vez, é empresa de âmbito nacional, integrante de um dos maiores grupos de telecomunicações do mundo, com total domínio sobre sistemas, gravações, contratos e cobranças.

Quanto à inversão do ônus da prova, cumpre destacar que a própria apelada, mesmo beneficiada pela inversão, logrou demonstrar cabalmente os fatos constitutivos de seu direito, por meio de e-mails trocados com a Telefônica, protocolos de atendimento e planilha de cobranças detalhada. A Telefônica, a seu turno, não contestou especificamente os valores cobrados a maior, limitando-se a alegações genéricas, o que atrai a presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC.

O ponto central da controvérsia reside na validade da multa rescisória cobrada pela Telefônica no momento em que a Zemar Turismo realizou a portabilidade para outra operadora.

A apelante defende que a cláusula de fidelização é lícita, com amparo no art. 59 da Resolução ANATEL nº 632/2014, que admite prazo de permanência de livre negociação para consumidores corporativos. Sustenta, ainda, que a migração de planos em fevereiro de 2018 gerou novo contrato verbal de 24 meses, cujo prazo ainda não havia se encerrado quando da portabilidade em junho de 2019.

A argumentação, contudo, ignora um fato incontroverso: a rescisão não foi ato voluntário e imotivado da apelada. Foi a consequência direta e necessária de reiterados descumprimentos contratuais pela própria Telefônica.

O e-mail do setor de Fraude da Telefônica, datado de 28/08/2018 (Id. 11819448), é inequívoco ao reconhecer a irregularidade na migração dos serviços nas contas citadas. A apelante admitiu, portanto, que alterou unilateralmente os planos da apelada sem autorização legítima.

Apesar desse reconhecimento, no entanto, as cobranças indevidas persistiram nos meses seguintes, ato igualmente não impugnado de forma específica na contestação.

Diante desse quadro, o art. 35, III, do CDC é suficientemente claro:

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

[...] III – rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.

Quando é o próprio fornecedor quem descumpre o contrato, não há como imputar ao consumidor, que apenas reage ao inadimplemento do prestador, a penalidade prevista para rescisão antecipada voluntária. Admitir o contrário seria permitir que a Telefônica se beneficiasse de sua própria torpeza, em afronta ao princípio geral que veda o
venire contra factum proprium
.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL/ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA. MULTA DE FIDELIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. DESPROVIMENTO. (...) RAZÕES DE DECIDIR 1. Aplicabilidade do CDC: A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, uma vez que a empresa contratante utiliza os serviços de telefonia como consumidora final, não os repassando a terceiros, aplicando-se, portanto, o CDC. 2. Validade da Cobrança da Multa de Fidelização
: Apesar da legitimidade da cláusula de fidelização em contratos empresariais de telefonia, a cobrança da multa rescisória é indevida no caso concreto, uma vez que a parte autora comprovou a má prestação dos serviços por parte da ré,
que não se desincumbiu do ônus de comprovar o regular funcionamento das linhas telefônicas, a teor do art. 6º, VIII, do CDC. Incidência do art. 58, § 2º, da Resolução nº 632/2014 da ANATEL. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre empresa de telefonia e pessoa jurídica que utiliza os serviços como consumidora final.
2. É indevida a cobrança de multa por fidelização quando comprovada a má prestação dos serviços por parte da operadora de telefonia
.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003211020188140065 26902622, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Confirma-se, portanto, a declaração de inexistência do débito referente à multa rescisória.

A sentença condenou a Telefônica ao pagamento de R$ 25.237,56 a título de
danos materiais
, correspondente ao saldo de cobranças indevidas, a diferença entre o que foi efetivamente pago pela apelada e o que deveria ter sido cobrado com base nos planos corretamente contratados, após deduzidos os créditos já restituídos pela própria Telefônica (R$ 11.061,70).

A apelante questiona o valor, argumentando que a planilha é documento unilateral, faltam comprovantes de pagamento de alguns meses e que não haveria má-fé a autorizar a restituição em dobro.

Quanto à planilha, razão assiste em parte à apelante: trata-se de documento unilateral. Contudo, a Telefônica não impugnou especificamente os valores nela indicados em sua contestação, nem apresentou documentação contábil alternativa que demonstrasse a correção das cobranças realizadas. A ausência de impugnação específica faz incidir o art. 341 do CPC, presumindo-se verdadeiros os valores apontados.

Quanto à ausência de alguns comprovantes de pagamento, a Telefônica tem razão ao observar que a restituição por indébito pressupõe o efetivo desembolso. Nesse ponto, contudo, em homenagem à segurança jurídica e ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, a condenação deve ser mantida pelo valor fixado na sentença, R$ 25.237,56, que representa o saldo líquido calculado pela própria apelada e que, diante da não impugnação específica e da inversão do ônus probatório, deve ser mantido.

No que tange à restituição em dobro, a análise dos autos revela que o dispositivo da sentença condenou a Telefônica ao pagamento de R$ 25.237,56 a título de danos materiais na modalidade repetição do indébito, sem que reste claro se se trata de restituição simples ou dobrada. Considerando que o referido valor corresponde exatamente ao saldo apurado na planilha da apelada (sem qualquer duplicação), entende-se tratar-se de restituição simples, o que se mostra suficiente e adequado ao caso.

Com efeito, embora o STJ tenha, por meio do EAREsp 676.608/RS, adotado o entendimento de que a restituição em dobro no âmbito das relações de consumo bancárias independe de prova de má-fé para cobranças realizadas após 30/03/2021, o marco temporal e as peculiaridades do presente caso, cujas cobranças iniciaram em 2018 e a demanda foi ajuizada em 2019, recomendam a manutenção da restituição simples fixada, que se mostra proporcional e suficiente para a recomposição do patrimônio da apelada.

Mantém-se, portanto, a condenação no valor de R$ 25.237,56 a título de danos materiais.

A Telefônica sustenta, em síntese, que a sentença teria julgado extra petita ao aplicar a teoria do desvio produtivo sem pedido expresso. Que a pessoa jurídica só sofre dano moral por abalo à honra objetiva e que a mera cobrança indevida não configura dano moral.

Nenhum dos argumentos prospera.

Sobre o julgamento extra petita, a petição inicial formulou pedido expresso de indenização por danos morais. A fundamentação adotada pelo juízo, teoria do desvio produtivo, é questão de direito, não de fato, submetida ao princípio subsunção. O julgador não está adstrito ao enquadramento jurídico eleito pela parte, mas apenas aos fatos narrados e aos pedidos formulados. Não há qualquer vício.

Sobre a pessoa jurídica e o dano moral, o STJ, por meio da
Súmula 227
, pacificou que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Esse dano, para as pessoas jurídicas, manifesta-se pelo abalo à honra objetiva, reputação, imagem, credibilidade no mercado.

Súmula 227/STJ:
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

No caso concreto, a Zemar Turismo não enfrentou mero aborrecimento passageiro. A empresa ficou durante meses submetida a cobranças que ela própria demonstrou serem indevidas, gastando tempo e esforço em contestações administrativas que a Telefônica, mesmo reconhecendo a fraude, não resolveu adequadamente. Ao final, foi cobrada com multas rescisórias abusivas de R$ 46.430,00, valor que, para uma pequena empresa de turismo, representa montante expressivo e de potencial impacto na sua regularidade fiscal e reputação comercial.

A situação vai muito além do dissabor cotidiano. A reiteração das cobranças indevidas, após o reconhecimento expresso da irregularidade pelo próprio setor de fraudes da apelante, evidencia desídia grave no tratamento dispensado ao cliente e representa abalo real à capacidade operacional e à credibilidade da empresa apelada perante seus gestores e parceiros.

O valor fixado de R$ 4.000,00 revela-se módico, proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, não se justificando qualquer redução.

A sentença fixou os honorários em 10% sobre o valor da condenação, com expressa referência à Súmula 326 do STJ. O patamar está dentro dos limites previstos no art. 85, § 2º, do CPC, e é adequado à complexidade da causa. Nenhum reparo merece.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Em razão do improvimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais em favor do advogado da apelada em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, respeitados os limites do § 2º do mesmo dispositivo.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 17/06/2026